Tribunal: TJPA
Processo: 0809736-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809736-81.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: SID DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP EM H E C DE S B

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE. EXCLUSÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NECESSIDADE DE EMENDA DO TÍTULO EXECUTIVO VISANDO EXCLUIR O TRIBUTO RECONHECIDO COMO INDEVIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, § 8º, DA LEI Nº 6830/80. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, oposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0040203-56.2013.8.14.0301, ajuizada em desfavor de Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnico Duchista, Massagista, Empregados em Hospitais e Casa de Saúde do Estado do Pará/SINTHOSP, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Em suas razões constantes do id.
2441045, págs. 01/06, historia o agravante que a ação ao norte mencionada foi ajuizada em 05/08/2013 para a cobrança do débito referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas municipais relativas aos exercícios de 2009 a 2012.

Diz o recorrente que após o ato citatório, o agravado apresentou exceção de pré-executividade alegando que possui imunidade em relação ao imposto, pelo que requereu a extinção do título executivo.

Aduz o recorrente que, ao se manifestar sobre a defesa, reconheceu a imunidade do recorrido em relação ao imposto, afiançando, contudo, que a benesse não incidiria sobre as taxas de urbanização e resíduos sólidos, pelo que requereu a continuidade da execução em relação a esses tributos.

Expõe o agravante que o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tendo afastado a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), determinando, todavia a execução do feito em relação às demais espécies tributárias e condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez) por cento sobre o imposto excluído, bem como a efetuação da substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Sustenta, ainda, o recorrente, fundamentos a respeito da liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), independentemente da exclusão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Afirma que o artigo 3º da Lei nº 6.830/80 impõe que o título executivo seja encaminhado de maneira líquida e que no caso em tela, nada do título compromete a sua liquidez, uma vez que os valores estão discriminados individualmente, bem como os consectários legais, de modo que não há razões para a alteração do título.

Cita precedentes que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Consigna, também, não ser possível a sua condenação em honorários advocatícios. Nesse ponto, menciona que, em conformidade com o artigo 85, § 1º, do CPC, não há previsão para condenação de tal verba em sede de exceção de pré-executividade.

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento com a reforma do pronunciamento atacado, nos termos que expõe.

Em despacho constante do id.
2515453, págs. 01/02, conheci o recurso e determinei o seu regular processamento.

Conforme certificado no id. 2661458, pág. 01, não foram ofertadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante do id. 2706284, págs. 01/05, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado no bojo de Ação de Execução Fiscal em que foi acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade intentada pelo recorrido, afastando a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em seu desfavor, bem como determinou que a municipalidade expedisse nova Certidão de Dívida Ativa (CDA), além de condenar o recorrente em honorários advocatícios sobre 10% (dez por cento) do valor do imposto executado.

Conforme relatado, a insurgência do apelante repousa, em suma, sobre dois fundamentos, a saber: desnecessidade de expedição de nova Certidão de Dívida Ativa (CDA), uma vez que a exclusão do imposto não afasta a liquidez do título exequendo e não cabimento de sua condenação em honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade.

No que diz respeito à decisão atacada, ponto concernente à ilegalidade da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelo fato do recorrido gozar de imunidade tributária, fato este reconhecido pelo próprio agravante, tem-se que conclusão não importa em nulidade total do título. Assim, a execução poderá prosseguir observada a correção determinada na decisão atacada, devendo o agravante, na forma do artigo 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal, emendar a inicial com uma nova certidão na qual figure excluído o importe referente ao tributo mencionado. Eis o que dispõe a norma citada:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

No que tange à condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, vale ressaltar, a respeito, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se formou no sentido de ser cabível a sua fixação quando o incidente for acolhido para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e sucumbência, “
in verbis
”:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017.

2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega provimento (AgInt no REsp 1.495.088/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/05/2018)

Na hipótese dos autos, a exceção de pré-executividade foi acolhida pelo juízo de origem, o que ensejou o afastamento do pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Dessa maneira, revela-se escorreita a decisão que condenou a municipalidade ao pagamento da verba honorária, uma vez que arbitrado dento dos parâmetros do artigo 85º, § 3º, “I”, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020